Tribunal: TJBA
Processo: 8014546-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014546-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ROMARIO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INCOMPATIBILIDADE TEMPORAL DO EXTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Maragogipe/BA, que, em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, homologou cálculos de expurgos inflacionários (Plano Verão) no montante de R$ 7.274,26. A decisão agravada amparou-se em extrato bancário datado de junho de 1989 para liquidar diferenças relativas a janeiro de 1989 e impôs ao banco a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões controvertidas consistem em verificar: (a) se a homologação de cálculos baseada em saldo de período temporalmente dissociado do título executivo configura erro de procedimento; (b) a subsistência do dever legal da instituição financeira em exibir extratos históricos necessários à liquidação; (c) a natureza jurídica da inversão do ônus da prova como regra de instrução e o impacto da sua não observância prévia sobre a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A liquidação de sentença coletiva individualizada pelo rito comum demanda a demonstração cabal do saldo existente na data exata do expurgo inflacionário (janeiro de 1989), revelando-se tecnicamente imprestável a utilização de saldo verificado meses após o evento (junho de 1989), dada a volatilidade das movimentações bancárias. O
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que a exibição de extratos pelas instituições financeiras é obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória (REsp 1.133.872/PB). Diante da hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a qual possui natureza de regra de instrução e não de julgamento (REsp 1.286.273/SP). A homologação direta dos cálculos sem oportunizar ao banco a exibição dos documentos sob o manto da inversão probatória configura cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido parcialmente para cassar a decisão agravada, declarar a nulidade da homologação dos cálculos e determinar a reabertura da fase de instrução para que o banco exiba o extrato de janeiro de 1989. T

REFERÊNCIAS:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 400 e 509, II; STJ, REsp 1.133.872/PB (Rel. Min. Massami Uyeda); STJ, REsp 1.286.273/SP (Rel. Min. Marco Buzzi).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014546-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ROMARIO COSTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)